Tribunal: TJPA
Processo: 0803269-42.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803269-42.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO COELHO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANPARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência de preclusão consumativa, em razão da prévia oposição de Embargos de Declaração contra a mesma decisão judicial. O agravante sustenta que os embargos possuem natureza integrativa e não impedem a interposição simultânea do recurso cabível, especialmente porque não foram conhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prévia oposição de Embargos de Declaração contra decisão interlocutória impede a posterior interposição de Agravo de Instrumento pela mesma parte, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial afronta o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal.

4.

A oposição de Embargos de Declaração consome a faculdade recursal da parte quanto à impugnação da decisão naquele momento processual, ainda que os aclaratórios possuam natureza integrativa.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso interposto posteriormente contra a mesma decisão deve ser considerado inadmissível em razão da preclusão consumativa.

6.

Não se verificam hipóteses excepcionais aptas a afastar a incidência do princípio da singularidade recursal no caso concreto.

7.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento observa corretamente o art. 932, III, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de Embargos de Declaração e de outro recurso pela mesma parte contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade recursal.

2.

A oposição de Embargos de Declaração consuma a faculdade recursal da parte quanto à impugnação da decisão naquele momento processual.

3.

O recurso protocolizado posteriormente contra a mesma decisão judicial é inadmissível em razão da preclusão consumativa.

4.

A aplicação do art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento monocrático de recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 334 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.252.024/MG.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0803269-42.2026.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO COELHO DOS SANTOS

APELADO: BANPARA SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Antonio Augusto Coelho dos Santos contra decisão monocrática deste relator que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o entendimento de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência de preclusão consumativa. Cito:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO AUGUSTO COELHO DOS SANTOS contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/ indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela (Processo nº 0805372-89.2026.8.14.0301), ajuizada em face BANPARA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar o segundo empréstimo consignado ao valor da margem consignável remanescente (R$ 1.528,00), reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, mas rejeitou a limitação global dos descontos a 30% da renda líquida, com fundamento na legislação estadual aplicável e no Tema 1085 do STJ, além de postergar a designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que é inviável o ingresso de dois recursos buscando a reforma do mesmo entendimento ou de sua complementação, ocorrendo em tal circunstância a preclusão consumativa.

Explico.

O Agravante, contra a mesma decisão, opôs Embargos de Declaração em 03/02/2026, enquanto o presente Agravo de Instrumento somente foi protocolizado em 10/02/2026.

A interposição de dois recursos viola o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que versa sobre a impossibilidade de se ingressar simultaneamente com mais de um recurso em face da mesma decisão, prevalecendo o recurso primeiramente interposto.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua inadmissibilidade.”

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que a oposição prévia de Embargos de Declaração não impede a interposição do recurso cabível, por possuírem natureza integrativa e não substitutiva, inexistindo afronta ao princípio da singularidade recursal. Aduz, ainda, que os aclaratórios opostos sequer foram conhecidos, circunstância que afastaria a alegada preclusão consumativa.

Defende que os Embargos de Declaração manifestamente inadmissíveis ou não conhecidos não produzem efeitos interruptivos nem obstam o manejo do recurso adequado, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar o processamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
RELATOR

VOTO

PROCESSO: 0803269-42.2026.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO COELHO DOS SANTOS

APELADO: BANPARA SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma consiste em verificar a possibilidade de interposição simultânea, pela mesma parte, de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento contra a mesma decisão interlocutória, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa.

No caso concreto, verifica-se que o agravante opôs Embargos de Declaração em 03/02/2026 e, posteriormente, interpôs Agravo de Instrumento em 10/02/2026, ambos dirigidos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial inviabiliza o conhecimento do recurso protocolizado por último, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e à preclusão consumativa.

Com efeito, embora os Embargos de Declaração possuam natureza integrativa, sua oposição consome a faculdade recursal da parte quanto à impugnação da decisão judicial naquele momento processual, impedindo o manejo concomitante ou posterior de outro recurso contra o mesmo pronunciamento jurisdicional, salvo hipóteses excepcionais não verificadas nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 2.252.024/MG, reafirmou que a interposição de Embargos de Declaração e de outro recurso pela mesma parte, contra a mesma decisão, configura afronta ao princípio da singularidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso apresentado posteriormente.

Assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 11/06/2026